Tribunal: TJES
Processo: 0005813-77.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005813-77.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
APELADO: BIO ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – HIPOTECA POSTERIOR À COMPRA E VENDA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO COL. STJ – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

TEMA 872 DO COL. STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso e
ncontra guarida no artigo 674 do Código de Processo Civil, que dispõe: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de
constrição judicial que ofenda a
posse
ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

3. É incontroverso que a compra e venda foi firmada em momento anterior à hipoteca.

4. No momento da pactuação da compra e venda (21/07/1992), nem sequer havia sido firmada a Cédula de Crédito Industrial n. 03488247-A com Garantia Hipotecária entre o Banco Nordeste do Brasil S/A e Bio-Energy Company do Brasil S/A (firmado na data de 04/10/2000), que deu origem à hipoteca sobre a “matrícula mãe”, de modo que não há como afastar a boa-fé dos adquirentes, sendo inegável que não subsistia, à época da celebração, qualquer gravame sobre o bem.

5.
A
ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a interposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento cristalizado no enunciado nº 84 do STJ.

6.
Embora a Súmula 308/STJ não seja aplicável aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada
anteriormente
à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial, sendo o caso dos autos distinto, pois, como já destacado, a celebração da hipoteca ocorreu posteriormente à celebração da promessa de compra e venda.

7. Considerando que mesmo sendo incontroversa a compra e venda firmada anteriormente à hipoteca e à constrição, o Apelante, ora Embargado, opôs resistência defendendo que a penhora deveria ser mantida porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, incide sobre o caso o princípio da sucumbência. Aplicação do Tema 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

8.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
25
de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra

r. sentença de fls. 175/176-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos do “Embargos de Terceiros” oposto por
CLARÍCIO GIANNIZELLI,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando a desconstituição da constrição do bem imóvel “01 (um) imóvel localizado na BR 101, KM 67, Rua dos Empresários, s/n, São Mateus/ES, antigamente registrado sob a matrícula n. 4.729, Livro 02, com 300m2 (trezentos metros quadrados) foreiro à municipalidade, situado no Córrego do Ribeirão, São Mateus/ES, confrontando-se: ao norte, com Rua Projetada, fundos com a Cooperativa de Laticínios Nestlé; ao sul, com José Gothardo Esteves Neves e Luzia das Graças Dutra Neves; a leste, com Hill Park Hotel e, a oeste, com José Gothardo Esteves Neves e Luzia das Graças Dutra Neves, sendo que está registrado no CRI como parte de um terreno de 140.815,00 m2 (cento e quarenta mil, oitocentos e quinze metros quadrados)”.

Em suas razões recursais (fls. 179-v/182), sustenta o Apelante, em síntese, que o Apelado, ora Embargante, não era proprietário do imóvel à época da constituição do ônus hipotecário e da efetivação da penhora.

Argumenta que há apenas contrato firmado em nome do Apelado, sem registro do título translativo de propriedade, o qual daria devida ciência a terceiros, não podendo lograr êxito com a sua própria torpeza.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de contrato envolvendo aquisição de bem imóvel não submetido ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Salienta que a boa-fé do terceiro adquirente não é suficiente para ilidir a hipoteca firmada como garantia ao financiamento industrial.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 198/205 de BIO-ENERGY COMPANY S/A, JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES e LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA NEVES, pugnando seja acolhido o recurso de Apelação interposto.

Em contrarrazões de fls. 206/209, o Apelado CLARÍCIO GIANNIZELLI defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, em conjunto com os autos n. 0001923-04.2012.8.08.0047 e 0015771-58.2012.8.08.0047 por se tratarem de processos apensos advindos da mesma execução.

Vitória-ES, 06 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra

r. sentença de fls. 175/176-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos do “Embargos de Terceiros” oposto por
CLARÍCIO GIANNIZELLI,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando a desconstituição da hipoteca do bem imóvel “01 (um) imóvel localizado na BR 101, KM 67, Rua dos Empresários, s/n, São Mateus/ES, antigamente registrado sob a matrícula n. 4.729, Livro 02, com 300m2 (trezentos metros quadrados) foreiro à municipalidade, situado no Córrego do Ribeirão, São Mateus/ES, confrontando-se: ao norte, com Rua Projetada, fundos com a Cooperativa de Laticínios Nestlé; ao sul, com José Gothardo Esteves Neves e Luzia das Graças Dutra Neves; a leste, com Hill Park Hotel e, a oeste, com José Gothardo Esteves Neves e Luzia das Graças Dutra Neves, sendo que está registrado no CRI como parte de um terreno de 140.815,00 m2 (cento e quarenta mil, oitocentos e quinze metros quadrados)”.

Em suas razões recursais (fls. 179-v/182), sustenta o Apelante, em síntese, que o Apelado, ora Embargante, não era proprietário do imóvel à época da constituição do ônus hipotecário e da efetivação da penhora.

Argumenta que há apenas contrato firmado em nome do Apelado, sem registro do título translativo de propriedade, o qual daria devida ciência a terceiros, não podendo lograr êxito com a sua própria torpeza.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de contrato envolvendo aquisição de bem imóvel não submetido ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Salienta que a boa-fé do terceiro adquirente não é suficiente para ilidir a hipoteca firmada como garantia ao financiamento industrial.

Contrarrazões às fls. 198/205 de Bio-Energy Company S/A, José Gothardo Esteves Neve e Luzi das Graças Dutra Neves, pugnando seja acolhido o recurso de Apelação interposto.

Em contrarrazões de fls. 206/209, o Apelado Clarício Giannizelli defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Necessário pontuar
que o pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de
constrição judicial que ofenda a
posse
ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do Código de Processo Civil, que dispõe:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso ora em discussão, o Apelado, ora Embargante na origem, opôs os presentes embargos em decorrência da constrição incidente sobre o
imóvel localizado na “BR 101, KM 67, Rua dos Empresários, s/n, São Mateus/ES, antigamente registrado sob a matrícula n. 4.729, Livro 02, com 300m2 (trezentos metros quadrados) foreiro à municipalidade, situado no Córrego do Ribeirão, São Mateus/ES”,

adquirido em 21 de julho de 1992, mediante recibo.

É incontroversa a relação contratual firmada pelo Apelado, ora Embargante, insurgindo-se o Apelante tão somente contra a desconstituição da constrição, eis que, segundo alega, não houve título translativo de propriedade sobre o bem, de modo que poderia ser objeto de penhora, de modo que poderia ser objeto de penhora em virtude da ausência de publicidade que pudesse chegar a conhecimento de terceiros.

Ocorre que, no momento de sua pactuação (fls.17/18), nem sequer havia sido firmada a Cédula de Crédito Industrial n. 03488247-A com Garantia Hipotecária entre o Banco Nordeste do Brasil S/A e Bio-Energy Company do Brasil S/A (firmado na data de 04/10/2000), que deu origem à hipoteca sobre a “matrícula mãe”, de modo que não há como afastar a boa-fé do adquirente, sendo inegável que não subsistia, à época da celebração, qualquer gravame sobre o bem.

Não bastasse, como bem pontuado na sentença, o Apelado comprovou nos autos o exercício da posse mansa e pacífica do imóvel desde a aquisição, inclusive tendo edificado no referido bem (fls. 19/22 e 30/33).

Acerca da alegada inexistência de título translativo de propriedade sobre o qual se funda o Apelante, necessário pontuar que
a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a interposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento cristalizado no enunciado sumular nº 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 84. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. 1.
É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em posse advinda de instrumento particular de compra e venda desprovido de registro público, a teor do disposto no enunciado da Súmula nº 84, do STJ. Precedentes do STJ
. 2. A demonstração da aquisição dos bens imóveis por meio de instrumento particular de compra e venda e a transferência e exercício da posse aos adquirentes, além da inexistência de prova de fraude ou má-fé dos mesmos, justificam a preservação dos direitos dos promitentes compradores. (TJES; AC 0027039-38.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/07/2021; DJES 27/08/2021)

Por fim, aponta a Instituição Financeira a inaplicabilidade da
Súmula 308/STJ ao caso, que assim dispõe:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

De fato, necessário realizar a técnica da distinção em relação ao caso dos autos, eis que o enunciado sumular acima citado aplica-se às hipóteses que envolvem contratos de aquisição de imóveis residenciais, notadamente aqueles oriundos do Sistema Financeiro de Habitação e, no caso em exame, a hipoteca é originária de Cédula de Crédito Industrial que nem sequer faz parte das razões de decidir que originaram a súmula em questão. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL COMERCIAL. SÚMULA 308/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não se aplica o teor da Súmula 308/STJ ("A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel') nos casos envolvendo contratos de aquisição de imóveis não submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 330.349/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019.)

Ocorre que a questão principal que leva à procedência do Embargos de Terceiro reside no fato de que hipoteca não possui eficácia perante o comprador,
pois foi firmada em data posterior à celebração da compra e venda
, de modo que deve ser aplicado o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeira de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial.

2. É válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.702.163/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019.)

Como se verifica, o Tribunal da Cidadania considera válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada
anteriormente
à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial, sendo o caso dos autos, contudo, diverso, pois, como já destacado,
a celebração da hipoteca ocorreu
posteriormente
à celebração da promessa de compra e venda
.

Por fim, quanto aos consectários legais sobre a condenação, em especial o arbitramento de honorários advocatícios, verifico que a sentença objurgada deixou de condenar o Embargado, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em virtude do princípio da causalidade, tendo condenado apenas ao pagamento das custas processuais.

Com a devida vênia ao entendimento, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser revista em qualquer tempo e grau de jurisdição
[1]
, entendo que deve ser modificada a sentença nesse ponto, eis que, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça não determina que deva ser extirpada a verba honorária da condenação, mas apenas define quem será responsável pelo pagamento.

Ademais, embora o comando sentencial tenha como parâmetro o enunciado sumular n. 303
[2]
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se atentar para o que a Corte Superior definiu no tema 872.

Esclareça-se que, em primeiro momento, a Corte de Cidadania entendeu, na súmula acima mencionada, que quem deu causa ao ajuizamento do embargos de terceiro deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois não é crível que a omissão do Embargante em registrar o imóvel o considere como vencedor da demanda, para efeito de distribuição dos encargos de sucumbência.

Entretanto, imperioso ressaltar o entendimento firmado posteriormente, nos autos do REsp 1452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), nos seguintes termos:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Portanto, caso a parte credora que, no caso, é o Apelante, mesmo ciente da transmissão do bem, opuser resistência e defender a manutenção da penhora, deve arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior.

Assim, considerando que mesmo sendo incontroversa a compra e venda firmada anteriormente à hipoteca e à constrição, o Apelante, ora Embargado, opôs resistência defendendo que a penhora deveria ser mantida porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, incide sobre o caso o princípio da sucumbência. Sobre a questão, o entendimento da Corte externado após o Tema 872:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N.º 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Súmula n.º 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição.
3. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.024.387/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por força do princípio da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelante, ora Embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 2º), que, no caso, é o valor do bem objeto de constrição.

É como voto.

[1]
[...] Os juros e a correção monetária, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

[2]
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 25/7/2023.